Tribunal: TJBA
Processo: 8141425-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8141425-60.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO LUIZ DA COSTA e outros

Advogado(s): MARUN ANTOINE DIAB KABALAN

APELADO: ELISANGELA ALMEIDA OLIVEIRA

Advogado(s):ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Indenizatória, que julgou procedentes os pedidos formulados pela Autora, condenando os Réus ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos em razão de alegado erro médico. 2. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade na sentença em virtude de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito sem a devida produção das provas requeridas pelas partes. 3.
O julgamento antecipado do mérito somente é cabível nas hipóteses do art. 355 do CPC/2015, quando não houver necessidade de produção de outras provas ou revelia com ausência de requerimento probatório. 4. O juízo de origem anunciou julgamento antecipado da lide com base na suposta desnecessidade de instrução probatória, mesmo após requerimento expresso das partes para produção de prova pericial e oral. 5. A controvérsia envolve questões fáticas complexas, tornando imprescindível a instrução.
Assim, a decisão violou o direito à ampla defesa e ao contraditório, ao suprimir a fase instrutória, caracterizando cerceamento de defesa. 6.
Recurso provido para acolher a preliminar de nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para abertura da fase instrutória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8141425-60.2020.8.05.0001
, sendo Apelante
s

EDUARDO LUIZ DA COSTA

e outro

e Apelad
a

ELISANGELA ALMEIDA OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07